Tribunal: TJPA
Processo: 0802412-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802412-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JANE MARTINS GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802412-40.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
JANE MARTINS GOMES.

ADVOGADO:
EDERSON ANTUNES GAIA – OAB/PA nº 22.675.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

ADVOGADO:
OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/PA nº 15.101-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITO CUMPRIDO. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL APRESENTADA EM SECRETARIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART.1.021, §4º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática
vergastada
de fls.
ID 1742701 - Pág. 01/02
,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802412-40.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
JANE MARTINS GOMES.

ADVOGADO:
EDERSON ANTUNES GAIA – OAB/PA nº 22.675.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

ADVOGADO:
OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/PA nº 15.101-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JANE MARTINS GOMES
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0807739-33.2019.8.14.0301,
que lhe move
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 1742701 - Pág. 01/02, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento ante a juntada nos autos de origem, da via original da cédula de crédito bancário, mantendo a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, concernente a concessão da liminar de busca e apreensão do bem objeto da ação.

Em suas
razões

(fls. ID 4187478 - Pág. 01/07)
, a Recorrente aduz, em síntese, sobre a necessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário na Secretaria da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, vez que a juntada da via original da cédula de crédito bancário, somente nos autos do processo eletrônico de origem, não seria suficiente para cumprir tal requisito.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou
contrarrazões (fls. ID 1910095 – Pág.1/4)
, aduzindo que não existem fundamentos para a reforma da decisão agravada, vez que o Advogado possui fé pública, confirmando a veracidade dos documentos acostado a petição inicial. Postula ainda, pela aplicação da multa prevista no Art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 27 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITO CUMPRIDO. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL APRESENTADA EM SECRETARIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART.1.021, §4º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das razões do agravo de instrumento nº 0802412-40.2019.8.14.0000, eis que alega, novamente, a necessidade de juntada da cédula de crédito bancário
original
, além de

nos autos da origem (ação de busca e apreensão), também junto a secretaria do juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Sem delongas, consigno que é do conhecimento deste Relator o inteiro teor do precedente do STJ da lavra do Ministro Marco Buzzi, no REsp 1277394/SC, DJe 28/03/2016, no qual estabeleceu-se que, via de regra, não se admite, para fins de obtenção da liminar de busca e apreensão, que seja juntada cópia do contrato bancário.

Todavia, compulsando os autos da origem (proc. nº 0807739-33.2019.8.14.0301), verifico que o Autor (ora Agravado) juntou aos autos a via original da cédula de crédito bancário (fls. ID 8584911), no qual se observa tratar-se da “Via Negociável” do contrato, e, portanto, a original.

Por conseguinte, o Recorrente aduz que para ser atendido o entendimento do C. STJ, deveria o Autor proceder à juntada da via original da cédula de crédito bancário na Secretaria da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, contudo, ressalto que tal providência não é exigida pela Lei do Processo Eletrônico (nº 11.419/2006). Ao contrário do que alega o Agravante, a referida lei, em seu art. 11, §3º, destaca que: “os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2o deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória.” No mesmo sentido

ASSIM, ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação exposta.”

Convém salientar, consoante disciplina o artigo 26 da Lei 10.931/04, que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, e, por isso, tem como características a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito para outrem por meio do endosso. Daí porque as ações em que se discutem créditos derivados de referidos títulos devem ser instruídas com o documento original.

Contudo, uma vez juntados aos autos do processo eletrônico de origem, a via original da cédula de crédito bancário (0807739-33.2019.8.14.0301 - fls. ID 8584911), o requisito está satisfeito, não havendo que se falar em necessidade de apresentação do referido documento, junto à secretaria do juízo, como alega a agravante, uma vez que não é exigido pela Lei 11.419/2006.

Por fim, destaco ser inaplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, posto que não vislumbro a ocorrência da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Neste sentido: STJ - AgInt no REsp 1748463 / CE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/09/2018.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 1742701 - Pág. 01/02
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021